Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EFETUADA. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “[...] condenar a parte requerida a efetuar a transferência do registro do veículo, FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 2013/2013, PLACA: FJY-2625, RENAVAM: 00534226078,. para o seu nome ou de terceiro, bem como arcar com todos os débitos de tributos e multas pendentes sobre o bem desde a tradição (09/04/2021), no prazo de 30 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença, sob pena de conversão em perdas e danos.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em suas razões, a recorrente alega que realizou a transferência do veículo FIAT PUNTO ESSENCE, placa FJY-2625, em 28/04/2021, anteriormente ao ajuizamento da ação, ao novo proprietário, o Sr. José Francisco dos Santos, conforme documentação juntada aos autos, tendo cumprido suas obrigações legais. Aduz que o novo proprietário é responsável pelos débitos do veículo a partir da transferência. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
4. O autor/recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões.
5. Na origem, o autor sustentou que entregou o veículo FIAT/PUNTO, placa FJY-2625, como parte de pagamento da negociação realizada com a ré/recorrente e que, a despeito de a tradição do veículo ter ocorrido em 09/04/2021, a empresa não realizou a transferência de titularidade do veículo e os débitos estão pendentes (ID 56084174 e 56084175).
6. É incontroverso o fato de que em 09/04/2021 a ré/recorrente recebeu do autor/recorrido o veículo FIAT/PUNTO, placa FJY-2625, parte de pagamento da negociação realizada entre as partes.
7. No caso, a ré/recorrente comprovou a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão competente em 28/04/2021, obedecendo ao artigo 123, § 1o, do CTB (ID 56084188 e 56084189). Outrossim, em consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se que o veículo está em nome do novo proprietário, José Francisco dos Santos, assim como as infrações de trânsito ocorridas posteriormente à tradição (ID 56084179 e 56084175).
8. Destarte, eventual erro no cadastro da Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública do Município de Araraquara (ID 56084174) não pode ser imputado à ré/recorrente, que cumpriu a obrigação legal de transferir o veículo perante o órgão competente, esvaziando a pretensão deduzida na inicial.
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.